Tribunal: TJDFT
Processo: 0724681-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. ARTIGO 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. DIGNIDADE DO DEVEDOR. MENOR ONEROSIDADE. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a mitigar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.
2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. No presente caso, a penhora mensal de 5% da remuneração líquida da devedora, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.